Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701310-37.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO FONSECA DE MELO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL 5.125/2013. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PREVISÃO APENAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO. LEI VÁLIDA E INEFICAZ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Conquanto válida a Lei distrital 5.125/2013, a implementação da última parcela do reajuste nela previsto (ano 2015) somente pode ocorrer se comprovada a dotação orçamentária a ela atinente. Ineficácia da norma que deve ser considerada para o caso concreto. 3. Violação ao princípio da isonomia entre servidores inativos não verificada, porquanto, embora alegadamente servidores da mesma função tenham sido contemplados com a implementação do reajuste, não se desincumbiu o autor/apelante do ônus probatório que a ele cabe, uma vez que trouxe aos autos comprovante de pagamento dessa verba salarial a servidor ocupante de cargo com funções distintas às por ele desempenhadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação das decisões. Sustenta que não pode o acórdão impugnado invocar precedente que nada se assemelha com o caso em tela, sob pena de afronta ao direito do cidadão à efetiva prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030